Tribunal: STJ
Processo: 0016126-53.2009.4.02.5001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 663116 - ES (2015/0039136-0)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
UNIÃO
AGRAVADO
:
MANOEL GOMES MEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
:
SEBASTIÃO FURTUNATO ZANON E OUTRO(S) - ES002125
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TERRENOS DE MARINHA. COBRANÇA DE TAXA DE
OCUPAÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO COM APLICAÇÃO DE
PRECEDENTE VINCULANTE: RESP N. 1.133.696/PE (TEMA N.
244/STJ). RENOVAÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PARTIR DA
REANÁLISE DO MESMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA, MUTATIS MUTANDIS, DA SÚMULA N. 598 DO STF.
PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado decidiu o recurso segundo o entendimento
firmado no REsp n. 1.133.696/PE (Tema n. 244 do STJ). A pretensão recursal
de análise de suposta “subversão da ratio decidendi” da tese repetitiva
aplicada pelo acórdão embargado não encontra sede adequada nos embargos
de divergência.
2. Os embargos de divergência possuem natureza objetiva, voltada à
uniformização da jurisprudência, e exigem dissídio entre questões de direito
abstratas aplicadas a situações fáticas equivalentes. A discussão sobre o juízo
de subsunção fática (distinguishing) não é passível de revisitação nessa via.
3. Paradigmas já analisados e repelidos no julgamento do recurso
especial não servem para demonstrar divergência em embargos de
divergência, atraindo, por analogia, a Súmula n. 598 do STF: “[n]os embargos
de divergência não servem como padrão de discordância os mesmos
paradigmas invocados para demonstrá-la mas repelidos como não dissentes no
julgamento do recurso extraordinário”.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56930641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:52:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 31351bbf-9bca-4ffd-b9a9-4ebb41872b6e

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena
Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 13 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56930641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:52:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 31351bbf-9bca-4ffd-b9a9-4ebb41872b6e

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 663116 - ES (2015/0039136-0)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
UNIÃO
AGRAVADO
:
MANOEL GOMES MEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
:
SEBASTIÃO FURTUNATO ZANON E OUTRO(S) - ES002125
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TERRENOS DE MARINHA. COBRANÇA DE TAXA DE
OCUPAÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO COM APLICAÇÃO DE
PRECEDENTE VINCULANTE: RESP N. 1.133.696/PE (TEMA N.
244/STJ). RENOVAÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PARTIR DA
REANÁLISE DO MESMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA, MUTATIS MUTANDIS, DA SÚMULA N. 598 DO STF.
PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado decidiu o recurso segundo o entendimento
firmado no REsp n. 1.133.696/PE (Tema n. 244 do STJ). A pretensão recursal
de análise de suposta “subversão da ratio decidendi” da tese repetitiva
aplicada pelo acórdão embargado não encontra sede adequada nos embargos
de divergência.
2. Os embargos de divergência possuem natureza objetiva, voltada à
uniformização da jurisprudência, e exigem dissídio entre questões de direito
abstratas aplicadas a situações fáticas equivalentes. A discussão sobre o juízo
de subsunção fática (distinguishing) não é passível de revisitação nessa via.
3. Paradigmas já analisados e repelidos no julgamento do recurso
especial não servem para demonstrar divergência em embargos de
divergência, atraindo, por analogia, a Súmula n. 598 do STF: “[n]os embargos
de divergência não servem como padrão de discordância os mesmos
paradigmas invocados para demonstrá-la mas repelidos como não dissentes no
julgamento do recurso extraordinário”.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão monocrática,
de minha lavra (fls. 404-407), que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, os
quais, por sua vez, foram opostos contra acórdão da Primeira Turma, relatado pelo
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, e ementado nestes termos (fl. 298):
Documento eletrônico VDA56930643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:52:30
Código de Controle do Documento: 0d1ee72c-2834-49b3-8704-b9a02886f577

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE À TAXA
DE OCUPAÇÃO. DECADÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O RESP 1.136.696/PE, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE
17.12.2010. JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. AGRAVO
INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.
1. No julgamento do REsp. 1.133.696/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe
17.12.2010, apreciado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento a respeito da prescrição e decadência referentes à taxa
de ocupação, segundo o qual as anuidades anteriores à Lei 9.821/1999 não se
sujeitariam à decadência, porquanto ainda não vigente a norma que a instituiu, mas
deveriam ser cobradas dentro do lapso temporal de cinco anos anteriores ao
ajuizamento da demanda.
2. Agravo Interno da UNIÃO desprovido.
Houve oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados (fls.
340-345).
A UNIÃO aponta dissídio jurisprudencial com o próprio REsp n. 1.133.696/PE
e com o REsp n. 1.725.769/RJ, sustentando aplicação imediata da Lei n. 10.852/2004 aos
prazos decadenciais em curso e ausência de decadência para lançamentos em 2008 dos
exercícios de 1999/2000/2001 (fls. 353-362).
Alega que "o acórdão embargado representa uma subversão da ratio
decidendi do citado julgado" (fl. 355), uma vez que "[c]omo a ampliação legal (Lei no
10.852/2004) ocorreu antes que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos estabelecido pela
Lei no 9.821/99 se esgotasse, o novo prazo decenal deve ser aplicado imediatamente,
computando-se o tempo já decorrido sob a legislação anterior" (fl. 361).
Requer, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de "que prevaleça a tese dos
acórdãos paradigmas, afastando-se o reconhecimento da prescrição e da decadência
quanto aos créditos dos exercícios de 1996, 1999, 2000 e 2001, determinando-se o
prosseguimento da cobrança" (fl. 362).
Proferi a decisão de fls. 404-407, ora agravada, para indeferir liminarmente os
embargos de divergência, consoante a seguinte ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERRENOS DE
MARINHA. COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. PRESCRIÇÃO E
DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO COM APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE: RESP
1.133.696/PE (TEMA N. 244 do STJ). RENOVAÇÃO DA CONTROVÉRSIA A
PARTIR DA REANÁLISE DO MESMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA, MUTATIS MUTANDIS, DA SÚMULA N. 598 DO STF.
PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE
INDEFERIDOS.
Inconformada, a UNIÃO interpõe o presente agravo interno (fls. 413-418). O
agravante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da Súmula n. 598/STF ao caso; (ii)
que os embargos de divergência não objetivam rediscutir o Tema n. 244, mas demonstrar
Documento eletrônico VDA56930643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:52:30
Código de Controle do Documento: 0d1ee72c-2834-49b3-8704-b9a02886f577

a má aplicação do precedente repetitivo, com a incidência imediata da Lei n. 10.852/2004
sobre prazos decadenciais em curso relativos aos exercícios de 1999, 2000 e 2001,
computando-se o tempo já transcorrido, o que afasta a decadência dos lançamentos
efetuados em 2008; (iii) a ausência de enfrentamento específico do paradigma REsp n.
1.725.769/RJ e a omissão quanto à análise da similitude fático-jurídica, em
desconformidade com o dever de fundamentação (art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e art. 489, §1o, do Código de Processo Civil); e (iv) a inadequação do
indeferimento liminar diante de divergência plausível, por subsistir questão de direito
intertemporal não resolvida pelo Tema n. 244/STJ.
É o relatório.
VOTO
A despeito do esforço argumentativo da combativa advogada da União, não
trouxe elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada que, por isso, deve
ser mantida em seus próprios termos.
O acórdão embargado da Primeira Turma decidiu o recurso especial mediante
a aplicação do precedente vinculante formado pelo julgamento do REsp n.
1.133.696/PE, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe de
17/12/2010 (Tema n. 244 do STJ), consignando que "a Corte de Origem consignou
expressamente, tanto no julgamento da Apelação quanto na decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial, que estava aplicando o entendimento firmado no REsp
1.133.696/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos".
A UNIÃO, nas razões dos embargos de divergência, alega suposta "subversão
da ratio decidendi do citado julgado" (fl. 355). Nas razões do presente agravo interno,
sustenta, em suma, que não objetiva rediscutir o Tema n. 244/STJ, mas demonstrar a má
aplicação do precedente repetitivo; defende a inaplicabilidade da Súmula n. 598/STF;
bem como alega ausência de enfrentamento específico do paradigma REsp n.
1.725.769/RJ e omissão quanto à análise da similitude fático-jurídica.
Sem razão, contudo.
Como anotado, o acórdão embargado decidiu o recurso segundo o
entendimento firmado no REsp n. 1.133.696/PE (Tema n. 244 do STJ). A pretensão
recursal de análise, pela Primeira Seção, de suposta “subversão da ratio decidendi” da
tese repetitiva aplicada não encontra sede adequada nos embargos de
divergência. Cumpre destacar que não há divergência de teses jurídicas, mas subsunção
do caso concreto ao entendimento fixado no julgamento do repetitivo, cuja revisão não se
coaduna com a estreita via dos embargos de divergência.
Nessa senda, tendo sido o acórdão paradigma já oportunamente analisado pelo
acórdão embargado, não cabe a renovação, pura e simples, da mesma insurgência em
Documento eletrônico VDA56930643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:52:30
Código de Controle do Documento: 0d1ee72c-2834-49b3-8704-b9a02886f577

embargos de divergência, consoante a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal
de Justiça, espelhada, mutatis mutandis, na Súmula n. 598 do STF: "[n]os embargos de
divergência não servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados
para demonstrá-la mas repelidos como não dissentes no julgamento do recurso
extraordinário".
Nesse sentido, ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NATUREZA
OBJETIVA. PRECEDENTE REPETITIVO. DISTINGUISHING. JUÍZO DE
SUBSUNÇÃO FÁTICA. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de divergência constituem instrumento voltado
precipuamente à preservação da unidade do direito federal, permitindo que este
Tribunal Superior cumpra sua missão constitucional de promover a interpretação
uniforme da legislação infraconstitucional, pacificando eventuais interpretações
divergentes entre seus órgãos fracionários.
2. Ao contrário de outros recursos que servem para a revisão de decisões
específicas, os embargos de divergência possuem natureza objetiva, voltada à
estabilização da jurisprudência.
3. A aplicação - ou não - do precedente repetitivo não é, por si só,
matéria de direito abstrato passível de uniformização quando a decisão
embargada fundamenta-se em peculiaridades do caso concreto para afastar a
incidência da tese. O juízo de aplicabilidade da tese ao caso concreto, ainda que
possa ser objeto de impugnação por outras vias recursais, não configura, por si
só, dissídio jurisprudencial apto a ensejar embargos de divergência, pois não há
divergência entre teses jurídicas abstratas, mas tão somente quanto à
pertinência do precedente diante de um quadro fático concreto.
4. Ainda que se admitisse que a utilização indevida do distinguishing
pudesse caracterizar dissídio sobre o alcance do precedente vinculante, não
cabe, em sede de embargos de divergência, revisitar o juízo de subsunção fática
realizado pelo órgão fracionário que proferiu o acórdão embargado.
5. O sistema de precedentes demanda integridade, coerência e respeito
à autoridade das teses firmadas. Entretanto, o respeito ao modelo de
precedentes não suprime a margem de valoração conferida ao julgador para
reconhecer, fundamentadamente, a inaplicabilidade da tese por ausência de
correspondência fática. Pretender que os embargos de divergência sejam
utilizados para discutir se o distinguishing foi corretamente realizado
conduziria, inevitavelmente, à desvirtuação da finalidade do recurso,
transformando-o em sucedâneo do próprio recurso especial, que já foi julgado.
6. Hipótese em que no aresto embargado houve o exame da aplicabilidade
da tese fixada no recurso especial repetitivo indicado como divergente, com o
reconhecimento da sua autoridade, sendo certo que a Turma identificou diferenças
fáticas específicas entre o caso concreto e os pressupostos da tese repetitiva,
realizando o distinguishing, sem contrariar a ratio decidendi da tese repetitiva.
7. A configuração de divergência jurisprudencial para fins de embargos de
divergência pressupõe a existência de orientações efetivamente diversas sobre
idêntica questão de direito, aplicada a situações fáticas iguais, o que não ocorreu no
presente caso, já que o acórdão embargado não nega a correção ou a aplicabilidade
da tese repetitiva estabelecida no julgado indicado como paradigma, mas sim
reconhece sua autoridade e procede ao seu adequado afastamento em razão da
identificação de diferenças relevantes que entendeu existentes no caso concreto.
8 . Embargos de divergência não conhecidos.
Documento eletrônico VDA56930643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:52:30
Código de Controle do Documento: 0d1ee72c-2834-49b3-8704-b9a02886f577

(EREsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, relator para
acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 2/10/2025, DJEN de
22/10/2025; sem grifo no original.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO
PROVISÓRIA NA POSSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 598
DO STF E DA SÚMULA 168 DO STJ. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL REVISTO. IMPROPRIEDADE DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da
jurisprudência interna do STJ e somente são cabíveis quando demonstrado, de forma
clara e precisa, o dissídio jurisprudencial entre acórdãos de órgãos fracionários
distintos, com identidade ou similitude fática e jurídica relevante entre os casos
confrontados.
3. Incide, na hipótese, a Súmula n. 598 do STF, por analogia, quando os
paradigmas indicados já foram utilizados e afastados em julgamento anterior.
4. Ausente similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os
julgados paradigmas, inviabiliza-se a demonstração do dissídio jurisprudencial,
requisito essencial à admissibilidade dos embargos de divergência
5. Aplicável, ainda, a Súmula n. 168 do STJ, quando o acórdão embargado
reflete orientação consolidada da Corte, tornando inviável o conhecimento dos
embargos de divergência.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 997.620/BA, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025; sem grifo
no original.)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU QUE O
PRAZO PRESCRICIONAL É DISTINTO DAQUELE PREVISTO PARA AS
PRETENSÕES RELACIONADAS À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRAZO
TRIENAL. DISSIDÊNCIA ARGUIDA COM BASE NOS MESMOS
PARADIGMAS EXAMINADOS E REJEITADOS PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL:
PECULIARIDADES NÃO EXAMINADAS POR DOIS DOS PARADIGMAS; E O
TERCEIRO REAFIRMA O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DIVERGÊNCIA INDEMONSTRADA. INCIDÊNCIA, MUTATIS MUTANDIS, DA
SÚMULA N. 598 DO STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado, ao solucionar a controvérsia, analisou os mesmos
arestos paradigmas trazidos nas razões dos embargos de divergência, refutando o
alegado dissídio jurisprudencial.
2. Como os acórdãos paradigmas já foram oportunamente analisados e
rejeitados pelo acórdão embargado, são imprestáveis para sustentar a
renovação da insurgência em sede de embargos de divergência, consoante a
jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, espelhada,
mutatis mutandis, no verbete sumular n. 598 do Supremo Tribunal Federal:
"Nos embargos de divergência não servem como padrão de discordância os
mesmos paradigmas invocados para demonstrá-la mas repelidos como não
dissentes no julgamento do recurso extraordinário".
Documento eletrônico VDA56930643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:52:30
Código de Controle do Documento: 0d1ee72c-2834-49b3-8704-b9a02886f577

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.927.434/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
Especial, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022; sem grifo no original.)
Assim, tendo o acórdão embargado resolvido a controvérsia a partir da
aplicação de tese vinculante fixada em julgamento repetitivo (primeiro paradigma
indicado), torna-se despicienda a análise em relação ao outro paradigma (REsp n.
1.725.769/RJ), razão pela qual não há de se falar em omissão relevante.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56930643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:52:30
Código de Controle do Documento: 0d1ee72c-2834-49b3-8704-b9a02886f577

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

AgInt nos
Número Registro: 2015/0039136-0
PROCESSO ELETRÔNICO EAREsp 663.116 / ES
Números Origem: 00151265320094025001 00161265320094025001 151265320094025001
161265320094025001 200850010082524 200950010161260
PAUTA: 13/05/2026
JULGADO: 13/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: MANOEL GOMES MEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEBASTIÃO FURTUNATO ZANON E OUTRO(S) - ES002125
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Domínio Público - Bens Públicos - Taxa de Ocupação
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MANOEL GOMES MEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEBASTIÃO FURTUNATO ZANON E OUTRO(S) - ES002125
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54206515518841623065@
2015/0039136-0 - EAREsp 663116 Petição : 2026/0007467-1 (AgInt)
Documento eletrônico VDA56701354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 13/05/2026 17:52:01
Código de Controle do Documento: 0E783771-2D86-4E4C-8D61-E88A1A166270